Tribunal: STF
Processo: RE 331086
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Desapropriação. Terreno reservado. Súmula nº 479 da
   Suprema Corte.
1. A área de terreno reservado, como assentado
   pela Suprema Corte na Súmula nº 479, é insuscetível de
   indenização.
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.